Tribunal: TJSP
Processo: 3004463-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – Cumprimento de sentença objetivando o pagamento de multa por descumprimento de liminar nos autos de no 1004748-31.2017.8.26.0271, em razão da demora para entrega de Certidão de Tempo de Contribuição.
Decisão agravada que entendeu como devida a multa com incidência de correção monetária.
MÉRITO – Servidor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – Cumprimento de sentença objetivando o pagamento de multa por descumprimento de liminar nos autos de no 1004748-31.2017.8.26.0271, em razão da demora para entrega de Certidão de Tempo de Contribuição.
Decisão agravada que entendeu como devida a multa com incidência de correção monetária.
MÉRITO – Servidor que impetrou mandado de segurança objetivando a expedição de certidão de tempo de contribuição – Liminar concedida, estabelecendo multa diária de R$ 200,00, limitada em 60 dias – Autoridades impetradas que carrearam certidão de tempo de contribuição mesmo anteriormente à citação, contudo contendo erro fundamental quanto à data de início da atividade – Medida liminar que não foi cumprida, haja vista o erro substancial na certidão, que a inutilizava – Incidência da multa, no limite de 60 dias, que é devida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.